Tribunal: TJMT
Processo: 0005338-12.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005338-12.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO MORAES ALVES - CPF: 032.267.521-97 (APELANTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO D'ANUNCIAÇÃO ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA – 1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – 2. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aquele derivado, referente ao meio cruel, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo desprovido.

APELANTE:

CRISTIANO MORAES ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO MORAES ALVES
em face da r. sentença vista no ID 153111177, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0005338-12.2010.8.11.0037, o qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado
–
art. 121, §2o, inc. III, do CP
, impondo-lhe a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

A i. Defesa apresentou as razões de seu inconformismo no ID 153111181, postulando que o veredito condenatório seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese
negativa de autoria
sustentada pela defesa e dissociado do acervo probatório quanto à
qualificadora do meio cruel
, tudo a fim de sujeitar o acusado a novo julgamento. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

As contrarrazões ministeriais de ID 153111183 expressam o
desprovimento do apelo,
rechaçando todas as teses recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 162209672, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 153111180 - Pág. 3), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pelo réu
CRISTIANO MORAES ALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
11/05/2010
, entre a madrugada e as 9h da manhã, na estrada para Colônia Russa, situada na Zona Rural da cidade de Primavera do Leste/MT, o recorrente
CRISTIANO MORAES ALVES,
de forma consciente e voluntária, desferiu golpes de arma branca contra a vítima
Edivaldo D’Anunciação Araújo
, provocando 18 (dezoito) lesões na região suprahiodiana (pescoço), nas regiões carotidianas, claviculares, supraclaviculares, infraclaviculares direita e esquerda e região infrahiodiana; e 20 (vinte) lesões na região occiptal (nuca), cervical supraescapular, escapular direita e esquerda, levando o ofendido a óbito por anemia aguda (hipovolemia), hemorragia e esgorjamento.

A inicial acusatória esclarece que o recorrente havia comprado da vítima o veículo GM/Celta, cor prata, placa JYJ-8282, cerca de 03 meses antes dos fatos, tendo
CRISTIANO
se comprometido a quitar as parcelas do financiamento. No entanto, o acusado não honrou o compromisso assumido, ao passo que
Edivaldo
deslocou-se de ônibus de Canarana/MT até o município de Primavera do Leste/MT, no dia
10/05/2010
, para cobrar a dívida.

Segundo a narrativa ministerial, o recorrente sabia da vinda do ofendido, pois haviam combinado de se encontrar para discutirem as pendências da venda; sendo que, depois que o ofendido chegou ao seu destino, na madrugada do dia
11/05/2010
, foi morto em uma área rural de Primavera do Leste/MT.

Consta do libelo acusatório que o homicídio foi cometido utilizando-se de meio cruel, tendo a vítima sido submetida a intenso sofrimento, uma vez que foram efetuados diversos golpes de arma branca.

Submetido à regular instrução criminal, o ora recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, nos termos da denúncia; e, por fim, o r. veredito do Tribunal de Júri reconheceu a condenação do réu no tipo do
art. 121, §2o, inc. III, do CP.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

Consoante relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que não é certa a autoria imputada ao recorrente. Assim, entende que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido a tese
negativa de autoria
sustentada pela defesa, ou, ao menos, rejeitado a
qualificadora atinente ao meio cruel
. Assim, não o tendo feito, a i. defesa entende imperativa a anulação do veredito condenatório, com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Da análise dos autos, dessume-se que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito contra a vida de
Edivaldo D’Anunciação Araújo

pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, afastaram a possibilidade de absolvição do acusado, sendo reconhecida a qualificadora atinente ao meio cruel de execução (ID 153111178 - Pág. 12).

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras
estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular
por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que soe
absolutamente distante do conjunto probatório
. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que além de
o conjunto probatório não se revelar assaz a confortar a negativa apresentada pelo acusado,
em verdade, consubstancia elementos de convicção que a contrapõe com outras provas testemunhais e, ao fim e ao cabo, embasam a tese acusatória de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Nessa ordem de ideias, a pronta conclusão alcançada é a de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, ouvido na fase policial (ID 84666496 - Pág. 28), o réu apresentou a versão de que, muito embora tivesse adquirido o veículo GM Celta, cor prata, de propriedade da vítima, o bem teria sido reivindicado por terceiros, que o teriam abordado no mês de março de 2010 [dois meses antes do ilícito], a despeito dos termos acordados com o ofendido.

Ademais, o réu apresentou a tese de que não teria contribuído com a ação delitiva,
negando a autoria
a ele imputada, e em Plenário do Júri manteve tal assertiva, afastando de si qualquer envolvimento com o ilícito (ID 153111179).

Ocorre que, além de a tese defensiva não estar satisfatoriamente corroborada por outros meios de prova, deixando a i. defesa de se desincumbir do ônus de suas alegações, não se descuida que o contexto das questões envolvendo o desacerto comercial havido entre a vítima e o réu, notadamente o fato do acusado ter descumprido as condições de pagamento assumidas com o ofendido; bem como o fato da vítima ter ido ao município de Primavera do Leste/MT à procura do recorrente, no intuito de reaver o bem ou ter para si a quantia devida, além de já terem sido debatidas e explanadas ainda em sede de pronúncia, por certo, foram repisadas por este Tribunal
ad quem
,
por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo ora recorrente (ID 94791478).

Não fosse suficiente, al
inhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque àqueles apresentados em plenário, a conclusão alcançada é a de que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, que
amparam a conclusão alcançada pelos jurados
.

Cumpre destacar, máxime a evitar tautologia, as declarações prestadas perante os jurados, na fase de Plenário, dos informantes
Roniclei de Souza Dias Siqueira
,
Jéssica Andressa Laroque Leitão
–
companheira do ofendido à época dos fatos, e da testemunha
Itamar Basso
(ID 153111178 - Pág. 2)
.

Nesse aspecto, as declarações
de
Nelson Rodrigues de Magalhães
,
enquanto um dos investigadores responsáveis pelo caso
, elucidam a linha investigativa adotada na ocasião, contextualizado o ilícito
sub judice
, após a localização do corpo da vítima, com diversos cortes, incluindo na região do pescoço e da cabeça, seguindo-se à sua identificação, tendo como possível motivação um desacordo entre o ofendido e o acusado acerca do pagamento ou a devolução do veículo GM/Celta, cor prata.

A narrativa do agente público dá conta do apurado em diligências e entrevistas, apontando o ora recorrente como a pessoa que a vítima iria ao encontro naquele município, e que enfrentava resistência do ora recorrente em resolver a questão da venda do mencionado veículo, inexistindo outro motivo aparente para o ilícito, tampouco outro possível autor; outrossim, revela a dificuldade apresentada, num primeiro momento, na localização do suspeito, ao que se seguiu à sua apresentação espontânea à autoridade policial.

Ademais, o
testemunho de
Roniclei de Souza Dias Siqueira

em plenário, elucidou, uma vez mais, ter sido ele o responsável por levar a vítima até a rodoviária do município de Canarana/MT onde residiam, com destino à cidade de Primavera do Leste/MT, tendo o ofendido expressado a finalidade específica de encontrar o ora recorrente
CRISTIANO
e resolver a venda de um veículo; declarando que soube do assassinato de
Edivaldo
pelas autoridades, bem como desconhecia qualquer outra inimizade declarada da vítima.

No mesmo sentido,
Jéssica Andressa Laroque Leitão
, companheira do ofendido, ratificou perante os jurados a assertiva supra, e ainda agregou o fato de ter recebido uma mensagem da vítima avisando ter chegado na cidade de Primavera do Leste/MT durante a madrugada do dia fatídico.

Não se olvida, outrossim, que certas inconsistências na versão apresentada pelo réu são evidenciadas com a oitiva de
Luís Antônio Pardo,
enquanto patrão do acusado à época do ilícito, destacando que, na oportunidade, o insurgente ainda utilizava o veículo GM/Celta, cor prata; bem como, na manhã do dia 10/05/2010 o recorrente estava muito agitado e constantemente interrompia as atividades laborais para receber ligações.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pela i. defesa e da alegada incidência do brocardo
in dubio pro reo
, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório.

Ademais, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

No mais, e pelas mesmas narrativas referidas alhures é que entendo não ser manifestamente contrário às provas dos autos o veredito na parte em que reconhece a qualificadora do
meio cruel
, pois, à vista do relatado pelo investigador
Nelson Rodrigues de Magalhães
em juízo
,
o corpo da vítima fora localizado em um área rural do município de Primavera do Leste/MT, com diversos golpes, aparentemente
provados por arma branca, e que se estendiam por diversas partes, inclusive, o pescoço e a cabeça do ofendido.

As ponderações constantes do laudo de necropsia (ID 84666498), compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que as
mais de 40 (quarenta) perfurações
sofridas pelo ofendido se espalharam por diversas áreas: clavicular, carotidiana, frontal, malar, occiptal, cervical, supraescapular e dorsal, consoante ilustra o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID

84666498 - Pág. 6/7.

Por sinal, consta do mencionado laudo as ponderações realizadas pelo perito responsável, no sentido de que
“as lesões acima descritas são compatíveis com o histórico, porem com requinte de crueldade”
, bem como que as
“lesões apresentadas nas regiões dos antebraços e mãos são compatíveis com sendo lesões de defesa” (sic)
ID 84666498 - Pág. 4.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, ainda que aliadas às alegações da i. defesa técnica, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência do intenso e desnecessário sofrimento físico impingindo à vítima, reiterada em juízo
, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] III -
A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Grifei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO MORAES ALVES,
mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0005338-12.2010.8.11.0037, observada a soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023